Tribunal: TJMT
Processo: 1010391-93.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (RECORRIDO), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010391-93.2020.8.11.0040 - PJE

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:

MULTIGRAIN S.A

Recorrido:

J. AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS – PRESCRIÇÃO AFASTADA -
COMPROVAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS GASTOS COM PEDÁGIO

– MULTA INDEVIDA – VALORES ADIANTADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

T
rata-se de ação indenizatória em que o Autor postula pelo recebimento de diárias ante a demora injustificada da empresa Recorrente em realizar o carregamento de grãos, além do pagamento de multa pela não antecipação do vale pedágio.

2.

Em detida análise das argumentações da exordial, em conjunto com as provas trazidas aos autos pela parte autora, observa-se que a própria parte autora traz documento onde aponta o pagamento de valores que já englobavam também o valor do VALE PEDÁGIO embutido dentro do valor do frete contratado.

3.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado a quo, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados, mormente porque o autor não prova de forma satisfatória que não recebeu o valor do vale pedágio suficiente ao trecho, e muito menos que eventualmente teria desembolsado tais valores.

4.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5.

Improcedência da ação que se impõe no caso concreto.

6.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por J. AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME em face de MULTIGRAIN S.A em que o Autor postula pela condenação da ré ao pagamento de indenização por estadia, em razão do excesso de prazo para o transbordo de carga, uma vez que o período de permanência do caminhão extrapolou o limite de cinco horas previsto pela legislação de regência, ainda, busca o pagamento de multa pela não antecipação do vale pedágio.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ex positis e, por tudo que consta nos autos, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de:

a) Condenar a requerida a pagar à autora indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$ 4.321,43, devidamente corrigidos e com juros legais a partir do vencimento;

b) Condenar a requerida a pagar à autora a indenização do vale pedágio no valor de R$ 24.995,36, devidamente corrigidos e com juros legais a partir do vencimento.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Inconformada, a empresa MultiGrain S/A apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, preliminarmente, suscitou sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo, bem como a ocorrência da prescrição. No mérito, afirma que não restou comprovado nos autos que a espera pelo carregamento ultrapassou as 5 horas legalmente previstas, ainda, sustenta a ilegitimidade da Recorrida para pleitear a multa pelo não adiantamento do vale pedágio, vez que não se trata de transportador autônomo. Ao final, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões o Recorrido
J. AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso, porquanto preenchido os pressupostos de admissibilidade. O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Outrossim, a fim de melhor combater as razões recursais, passo a realizar os seguintes esclarecimentos.

I – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente alega, preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos causados, vez que não deu causa ao atraso no descarregamento dos grãos. Sustenta que a empresa Autora foi subcontratada pela empresa Pontual Locações e Transportes Ltda, de modo que não há liame obrigacional entre a Recorrente e a Autora.

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária, vejamos:

“§ 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros. (Incluído pelo Lei no 12.249, de 2010)”
.

Deste modo, havendo uma situação que enseja responsabilidade solidária, poderá o credor exigir a integralidade de um único responsável, sendo que aquele que adimplir com a obrigação facultará o direito de regresso contra o devedor solidário, consoante dispositivo citado.

Rejeito tal preliminar.

II – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Do mesmo modo, tenho que a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
,
não merece prosperar
.

No direito brasileiro é assente a denominada
Teoria da Asserção
(REsp 1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016), a qual defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade de parte, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade – conflito de interesse resistido, e utilidade – aptidão da tutela jurisdicional para prover algum proveito ao demandante.

Assim, tendo em vista que a reclamante é a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, conforme constou no DACTE (id. no 43069149), está legitimada a cobrar, judicialmente, os valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001, sendo este, inclusive, o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 - CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios
(Precedente desta Corte - AP no. 1005741-56.2016.8.11.0003).

Se a norma define como embarcador o proprietário original da carga, ele é responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do art. 1o, §§1o e 2o, da Lei no. 10.209/2001, portanto tem legitimidade passiva na respectiva Ação de Cobrança.

A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp no. 1.694.324/SP).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

(TJMT - N.U 1003276-74.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020).

III – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

A recorrente ainda invoca a prejudicial de mérito, sustentando que a pretensão da parte autora, ora recorrida, está abarcada pelo instituto da prescrição, por entender que a reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte é de 1 (um) ano, a teor do que prevê o art. 18 da Lei no. 11.442/2007, que disciplina o transporte rodoviário de cargas.

Eis o teor do dispositivo legal:

“Art. 18. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada”.

Ocorre que, diversamente do almejado pela recorrente, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que em se tratando de ação de cobrança para pagamento de estadia de carga transportada (valores não pagos) e não pela reparação de danos relativos ao contrato de transporte propriamente dito, não se aplica a prescrição ânua prevista no art. 18 da Lei no 11.442/2007, mas sim a quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, caso a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal do artigo 205 do CC, se inexistente tal previsão. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. DEMURRAGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO ACERCA DAS OBRIGAÇÕES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o conteúdo normativo dos arts 141 e 492 do Código de Processo Civil/2015; 449 e 567 do Código Comercial; 22 da Lei 9.611/1998, 8o do Decreto-Lei 116/1967, 18 da Lei 11.442/2007, e 394, 402, 403 e 412 do Código Civil não foram debatidos no acórdão hostilizado, tampouco foram manejados embargos de declaração para que suprida fosse eventual omissão. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.041/SP, julgado em 24/06/2015, DJe 04/09/2015, consolidou o entendimento de que, após a revogação do art. 449, III, do Código Comercial, o prazo prescricional para a cobrança de taxa de sobre-estadia de contêineres é quinquenal , se a obrigação foi previamente estipulada em contrato de transporte marítimo, ou decenal , se a aludida tarifa não foi prevista contratualmente, mostrando-se ilíquida a obrigação . 3. O Tribunal estadual, após análise pormenorizada das provas e dos contratos firmados entre as partes, consignou que a cobrança de sobre-estadia possui natureza de indenização, e não de cláusula penal, não se exigindo a demonstração de culpa para a procedência do pedido, ressaltando, ainda, que ficou devidamente comprovado, nos autos, o atraso na devolução dos contêineres. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas e a análise das cláusulas contratuais, o que é inadmissível nesta instância extraordinária. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1247795/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)

Diante disso, considerando que o frete em questão foi realizado em 2017 e a presente ação foi ajuizada em 2020, a pretensão inicial não se encontra prescrita, devendo a prejudicial aventada pela recorrente ser
rejeitada
.

IV – MÉRITO

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações do autor, não restaram comprovadas nos autos a ausência de pagamento do vale pedágio.

O autor busca a indenização prevista no artigo 8o da Lei 10.209/01 que impõe penalidade ainda em caso de não atendimento às diretrizes de fornecer de forma adiantada o VALE PEDÁGIO a quem faz o transporte, de onde, o aludido artigo impõe pena de pagamento do dobro do valor do frete caso tal venha a ocorrer.

Ocorre que em detida análise das argumentações da exordial, em conjunto com as provas trazidas aos autos pela parte autora, observa-se que a própria parte autora traz documento onde aponta o pagamento de valores que já englobavam também o valor do VALE PEDÁGIO embutido dentro do valor do frete contratado.

Conforme apontado pela defesa, a recorrida J Amaral recebeu antecipadamente os valores de pedágio em dinheiro, conforme faz prova o “recibo de frete” acostado no ID. 92643623 e 92643627.

Nele é possível constatar que houve um adiantamento de valores que se refere ao valor do pedágio, com vistas ao frete fechado (spot) contratado.

Vislumbra-se, que o valor do vale pedágio foi acrescido ao valor do frete e antecipado pelo recorrente, de modo que inexiste prova mínima de que o autor tenha realizado o desembolso da quantia para pagamento do frete.

Ainda, observa-se que os comprovantes de pagamentos de pedágio acostados estão parcialmente ilegíveis, não conferindo certeza quando ao seu conteúdo, de modo que devem ser afastados no caso concreto.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado a quo, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados, mormente porque o autor não prova de forma satisfatória que não recebeu o valor do vale pedágio suficiente ao trecho, e muito menos que eventualmente teria desembolsado tais valores.

Destaco, por oportuno, ser flagrante a má-fé do consumidor, na tentativa de alterar a verdade dos fatos, uma vez que o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o autor, na tentativa de recebimento de valores indevidos, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito, DOU PROVIMENTO para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta.

Condeno o Recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa corrigido, indenização de 10% (dez por cento) também sobre o quantum da causa, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022